Tribunal: TJDFT
Processo: 0758402-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758402-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, EVILAZIO PESSOA DE LIMA, ZELIA ALVARES DE SOUZA RECORRIDO: EVILAZIO PESSOA DE LIMA, ZELIA ALVARES DE SOUZA, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Os recorrentes Evilázio Pessoa de Lima e Zélia Alvares de Souza pedem a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA